Tribunal: TJSP
Processo: 2199647-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pretensão à reforma - Admissibilidade – Recorrente demonstrou fazer jus à benesse processual pleiteada – Insuficiência de recursos comprovada – Inteligência do art. 98 do CPC - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.